Tribunal: TJMT
Processo: 0009694-37.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009694-37.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVALDO CUSTODIO CARDOSO - CPF: 870.002.701-44 (APELANTE), EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - CPF: 693.980.381-53 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do benefício de auxílio-doença e concessão de aposentadoria por invalidez, em razão da ausência de incapacidade laborativa comprovada.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de aposentadoria por invalidez, previsto no art. 42 da Lei no 8.213/91, exige a comprovação de incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação. Já o auxílio-doença, conforme o art. 59 do mesmo diploma pressupõe incapacidade temporária para o exercício da atividade laboral habitual.

4.
No caso concreto, o laudo pericial judicial atestou que o apelante não apresenta incapacidade laborativa, apesar das sequelas do acidente de trabalho sofrido em 2018 (traumatismo cranioencefálico - CID T90.5), concluindo expressamente pela ausência de limitações físicas ou funcionais.

5.
Ademais, correta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com majoração de honorários advocatícios em 2%, tendo em vista o desprovimento do recurso, conforme fixado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp 1865553/PR, Tema 1059).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, exige a comprovação de incapacidade laborativa, sendo inviável o deferimento na ausência dessa comprovação.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1865553/PR – Tema 1059, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJMT, AC N.U. 1008371-20.2018.8.11.0002, relator Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2024; TJMT, AC N.U. 0002361-56.2018.8.11.0105, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.5.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVALDO CUSTODIO CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Previdenciária n° 0009694-37.2019.8.11.0004 ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
, julgou improcedente o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentária, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante alega fazer jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário ou à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, visto que se encontra total e permanentemente incapacitado para o labor, o que inviabiliza o desempenho de suas atividades habituais como trabalhador rural/braçal.

Sustenta que a perícia judicial foi conduzida de forma superficial e desconsiderou elementos importantes dos laudos médicos apresentados.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja restabelecido o benefício de auxílio por incapacidade temporária, ou, que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença de origem, para que seja realizada nova perícia médica com especialista em neurologia.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 258342168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A insurgência recursal se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos dos benefícios de auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez.

O recurso deve ser desprovido.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante sofreu acidente de trabalho no ano de 2018, que ocasionou na sequela de traumatismo cranioencefálico (CID T90.5), vindo a receber o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) pelo período de 15/1/2019 a 6/5/2019 (NB 626.364.464-1).

Alega que se encontra total e permanentemente incapacitado para o exercício de sua atividade profissional, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o objetivo de obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou, alternativamente, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Durante a tramitação deste feito, foi realizada perícia médica (Id. 245356163), na qual o perito judicial concluiu que a parte apelante não está incapacitada para exercer seu trabalho habitual (trabalho rural), conforme trecho:

“5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se
que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.” (g.n)

Nesse passo, a Lei no 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, respectivamente:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Isto posto, depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora o apelante apresente sequelas decorrentes de acidente de trabalho, não houve comprovação da incapacidade laboral em nenhuma forma.

Assim, a alegação de incapacidade permanente ou total para o trabalho torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, mesmo ao analisar o laudo médico em conjunto com as condições econômicas e sociais do apelante.

Diante disso, correta a sentença de origem que não vislumbrou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria por invalidez disposto no art. 42, ou do auxílio-doença previsto no art. 59, ambos da Lei 8.213/91.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e não suscetível de reabilitação para atividade remunerada.
Conforme estipulado no artigo 59 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-doença é concedido ao segurado incapacitado para seu trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, respeitando o período de carência, quando aplicável.

A ausência de comprovação, por meio de perícia médica, da incapacidade laboral da parte segurada inviabiliza a concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.
O Apelante não conseguiu cumprir as condições necessárias para a concessão de aposentadoria ou qualquer outro benefício previdenciário, pois não apresenta incapacidade laborativa.
A alegação de redução da capacidade laboral torna-se inverossímil diante do acervo probatório dos autos, especialmente quando analisado o laudo médico em confronto com as condições econômicas e sociais do Apelante.
(N.U 1008371-20.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.o 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.
(N.U 0002361-56.2018.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024) (g.n)

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023).
(g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025